Tribunal: CARF
Processo: 35226.003047/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35226.003047/2006-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.873 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/09/2005
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
lançamento, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade
de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente
pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde
que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Christiano Rocha Pinheiro, Leonam Rocha
de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da Silva
Gesto e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35226.003047/2006-69
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.873 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35226.003047/2006-69

Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 63/67), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 53/58), proferida em julgamento monocrático datado de 26/07/2006,
consubstanciada na Decisão-Notificação n.o 16.401.4/0101/2006, da Delegacia da Receita
Previdenciária, da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, anterior a Lei n.o 11.457, de 2007,
que julgou improcedente o pedido deduzido na defesa com natureza de impugnação no processo
administrativo fiscal, entendendo que o lançamento é procedente, cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/09/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SEGURADO EMPREGADO. GFIP.
Incidem contribuições para a Seguridade Social sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados.
As informações constantes em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP constituem base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social.
Lançamento Procedente
Do lançamento fiscal
O lançamento (NFLD 35.735.254-8), em sua essência e circunstância, para o
período de apuração em referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e
respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata o presente processo de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito,
lavrada contra o sujeito passivo supra, correspondente à contribuição descontada dos
segurados e não recolhidas em época própria.

Segundo o Relatório Fiscal, constitui fato gerador das contribuições lançadas o
exercício de atividade remunerada pelos segurados empregados, constantes de folhas de
pagamento, no período de 02/2003 a 09/2005, inclusive os décimos terceiros salários de
2003 e 2004. Os levantamentos DG e DG1 referem-se a valores declarados em Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP e o levantamento
DDG é relativo a 13o salários, estando dispensado de tal declaração. Todos os
levantamentos constam do Relatório de Lançamentos, através do qual estão
discriminados os totais das contribuições descontadas e as deduções (salário família e
salário maternidade).

O contribuinte apresentou GPS — Guia da Previdência Social do
estabelecimento 06.(...)/0001-27 para as competências 02/2003 a 08/2005, porém nas
competências 07/2003 a 08/2005 os recolhimentos foram inferiores aos valores
efetivamente descontados. Não houve recolhimento em GPS para a competência
09/2005 e nem para os demais estabelecimentos.

O desconto da contribuição dos segurados e não recolhimento da mesma
Previdência constitui em tese crime de apropriação indébita previdenciária, motivo pelo
qual o auditor notificante promoverá Representação Fiscal para Fins Penais, com
comunicação autoridade competente para providências cabíveis.

O valor do débito, consolidado em 24/05/2006, é de R$ 12.121.743,28 (doze
milhões cento e vinte e um mil setecentos e quarenta e três reais e vinte e oito centavos).

Foram anexados à notificação (fls. 16/34): cópia da folha analítica (por
amostragem),
relação
dos
estabelecimentos
fiscalizados,
Relatórios
de
Acompanhamento — recibos dos arquivos em meio digital fornecidos pelo contribuinte,
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.873 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35226.003047/2006-69

Recibo de arquivos e Instruções ao Contribuinte — REC-IPC e CD contendo os
relatórios e documentos previstos no artigo 660 da IN 03/2005, em arquivos digitais
autenticados pelos AFPS.
Da Defesa Administrativa (Impugnação) ao lançamento, instauração do
procedimento de revisão
A defesa administrativa, com natureza de impugnação no processo administrativo
fiscal, dando início e delimitando os contornos da revisão do lançamento, foi apresentada pelo
recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo,
conforme exposto no relatório do acórdão hostilizado, pelo que peço vênia para reproduzir:

Em 09/06/2006, a empresa apresentou tempestivamente a impugnação de fls.
37/41, alegando o seguinte:

- a forma do cálculo foi indevida pois a remuneração da AGESPISA não se dá no
mês, mas no dia 10 do mês ao dia 09 do mês subsequente. Trata-se de uma prática de
muitos anos e não uma forma de ludibriar a Previdência Social;

- a taxa SELIC não pode ser aplicada ao débito, vez que representa acréscimo de
custo e juros remuneratórios, não permitidos pelo Código Tributário Nacional (lei
complementar), além do fato de não guardar qualquer relação com o valor real da
moeda.
Do Acórdão recorrido
A tese de defesa não foi acolhida na primeira instância do contencioso tributário,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando a tese de inconformismo contra
a taxa Selic deduzida na impugnação, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim
de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.873 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35226.003047/2006-69

Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 09/08/2006, e-fl. 60, protocolo recursal em 08/09/2006,
e-fl. 68, e despacho de encaminhamento, e-fl. 71), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Ademais, deve-se registrar que foi aplicado nos autos a Súmula Vinculante no 21
do STF, que trata da vedação ao depósito prévio como condição de admissibilidade.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
O recurso do contribuinte pretende exclusivamente impugnar a decisão de piso no
ponto em que manteve a taxa SELIC no lançamento e, por esse motivo, requer o cancelamento
integral da NFLD.
Pois bem. Primeiro, não seria caso de cancelamento integral da NFLD, caso
tivesse pertinência a tese recursal. No máximo, haveria a revisão do índice, se fosse a hipótese.
Segundo, a utilização da taxa SELIC guarda estrito cumprimento a reserva legal, de modo que se
afigura aplicável. Terceiro, a matéria sumulada neste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, a teor da Súmula CARF n.o 4, nestes termos: “A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais” (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importante anotar que não há cumulação de juros moratórios e atualização
monetária. Na verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra
taxa que incida junto com a SELIC.
No caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a adoção da taxa de
referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi estabelecida pela Lei n.o
9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada, como dito.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.873 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35226.003047/2006-69

Aliás, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma literal, no
art. 61, § 3.o, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Tem-se, ainda, que o julgador administrativo está impedido de afastar a taxa
SELIC sob alegação de confisco, conforme Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Logo, não há reparos no julgamento.
Demais a mais, em procedimento fiscal instaurado ficou constatado o pagamento
de remuneração a segurados empregados, nas competências 02/2003 a 09/2005, sem que
houvesse recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social. Sendo assim, de
conformidade com o disposto nos arts. 20 e 37 da Lei n.o 8.212/91, a fiscalização promoveu o
levantamento do débito com a aplicação das alíquotas constantes dos anexos da NFLD. As
contribuições previdenciárias lançadas na ocasião encontram fundamento na Lei no 8.212/91 e
são objetivas, devendo ser efetuado o respectivo recolhimento, independentemente da intenção,
entendimento ou condições financeiras do sujeito passivo. Visto que a recorrente não nega o
pagamento de remuneração aos segurados empregados, nem contesta a legitimidade da cobrança
ou a alegada ausência de recolhimento, não há motivo para extinção do lançamento.
Da leitura atenta do art. 12, especialmente do seu § 2o, dos arts. 22 e 28, todos da
Lei n.o 8.212/91, é possível concluir que a hipótese de incidência descrita pelo legislador se
assenta no exercício de atividade remunerada por aquele que a lei define como segurado
obrigatório. Assim sendo, pode-se estabelecer que o fato gerador da contribuição previdenciária
é a remuneração paga, devida ou creditada pelos serviços, prestados independentemente do título
que se lhe atribua, tanto em relação ao tomador do serviço (empresa), quanto do segurado
contribuinte. Em regra, o fato gerador resulta do crédito, sendo este constituído pelo mês de
trabalho traduzido na folha de salários relativa à competência, embora o pagamento se dê no mês
seguinte.
Atente-se para o disposto no art. 28, inciso I, da Lei n.o 8.212/91, com a redação
dada pela Lei n.o 9.528/97: “Entende-se por salário de contribuição a remuneração auferida em
uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja
a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa”. Desta
forma, restou configurada a ocorrência do fato gerador na forma demonstrada na notificação com
os elementos apostos nos autos.
Comprovado, pois, que os segurados abarcados são segurados obrigatórios da
Previdência Social na condição de empregados, a empresa deve proceder ao desconto e
recolhimento da contribuição do segurado, conforme o estipulado pelos arts. 20 e 33, § 5o, da Lei
n.o 8.212/91, de modo que agiu corretamente a fiscalização ao proceder com o lançamento.
É importante ressaltar que é obrigação da empresa, expressa na Lei n.o 8.212/91
(art. 32) e no RPS (art. 225), informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.873 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35226.003047/2006-69

(INSS) dados relacionados aos fatos geradores de contribuição previdenciária e outras
informações de interesse do Instituto. A recorrente, aliás, reconhece a vinculação ao RGPS e
informa em GFIP a remuneração paga aos segurados vinculados ao Regime Geral de Previdência
Social objeto do levantamento.
Desta feita, baseando-se em confissão própria presente nos autos e sabendo-se que
as informações constantes em tal documento (GFIP) compõem base de cálculo de contribuições
previdenciárias (art. 225, § 1o, do Regulamento da Previdência Social), não há o que ser reparado
no lançamento efetuado pela fiscalização, pois as declarações do contribuinte constituem, como
expressamente previsto na lei, termo de confissão de dívida. No âmbito previdenciário,
especificamente, a importância que se dá confissão é tamanha que há previsão, inclusive, de que
os valores das contribuições incluídos na GFIP, não recolhidos ou não parcelados, poderão ser
inscritos na Dívida Ativa sem que tramite um processo administrativo de natureza contenciosa
(art. 39, § 3o, da Lei n.o 8.212/91).
Além disso, o empregador, ao declarar em GFIP a existência de determinado
segurado lhe prestando serviço e percebendo remuneração, torna a obrigação do desconto e
recolhimento concreta e palpável. As folhas de pagamento têm tanto peso de prova do desconto
quanto a declaração em GFIP. Tendo o auditor-fiscal constatado que o contribuinte declarou em
GFIP o pagamento de remuneração a segurados empregados, com respectivo desconto, e sem
que houvesse recolhimento ou prova de que o desconto não ocorreu (foram verificadas as folhas
de pagamento durante a auditoria).
Quanto à ilegalidade de se aplicar a taxa Selic, tema do recurso, ressalte-se que o
recolhimento de contribuições previdenciárias fora do prazo legalmente previsto sujeita a
empresa e demais segurados ao pagamento dos acréscimos legais (juros e multa de mora),
utilizados para a recomposição financeira do valor devido à Previdência Social.
Os juros são verdadeira indenização a ser paga pelo sujeito passivo em virtude da
disponibilidade financeira indevida obtida pela empresa ao não recolher o devido em época
própria. Os juros não possuem caráter punitivo, nada mais são do que remuneração do capital. A
multa moratória também é devida pelo contribuinte em razão do simples inadimplemento fiscal
da obrigação tributária. Não se trata de multa punitiva. Esta é aplicada quando de sanção pelo
descumprimento de obrigação acessória. Não se confunde, pois, com a multa devida pelo
pagamento em atraso de obrigação principal.
Acrescente-se que os acréscimos legais incidentes sobre as contribuições
previdenciárias em atraso são os fixados por imposição legal, não podendo a fiscalização se
furtar de sua obrigação de aplicar a lei no lançamento considerando a sua atividade plenamente
vinculada à norma, na forma dos arts. 34 e 35 da Lei n.o 8.212/91.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie,
relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, aferida toda a prova documental
colacionada, não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.873 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35226.003047/2006-69

devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando
desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso.
Neste sentido, em resumo, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo
íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 297
DF CARF MF
Original